Tribunal: TJES
Processo: 5001020-31.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: DIVINO DIAS LOPES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5001020-31.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:
DIVINO DIAS LOPES
EMBARGADA:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DECLAROU PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão outrora proferido, o qual conheceu e declarou prejudicado o recurso inominado interposto pela ré, em razão da incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso e contraditório ao não observar que a parte autora não discute o valor total do imóvel, mas tão somente o valor pago a maior a título de ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência da contradição destacada. Após reanálise dos autos, destaca-se que, em que pese este magistrado, durante análise deste e outros casos que versam sobre o mesmo tema debatido nestes autos, ter se manifestado no sentido de reconhecer a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa, é necessário ressaltar que o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais, de modo que acolhe-se os presentes embargos para sanar o aludido vício, atribuindo-lhe efeitos infringentes. Passa-se, portanto, à análise do recurso inominado interposto pela parte ré e outrora declarado prejudicado.

5
. As questões em discussão apresentadas no recurso inominado consistem em: (i) verificar se a parte autora comprova os fatos alegados na peça inicial; (ii) determinar se a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel apurado unilateralmente pela ré.

6
. Ao analisar o feito, vê-se que não assiste razão à parte ré no que se refere à alegação de que não há comprovação dos fatos alegados na inicial, na medida em que as provas apresentadas pela parte autora são suficientes para a conclusão obtida pelo Juízo sentenciante.

7.
Ademais, conforme acertadamente destacado na sentença guerreada, o STJ, ao julgar o Tema 1113, ficou as seguintes teses jurídicas a respeito do ITBI: “
a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente
.”
(grifos nossos). Logo, o valor indicado da transação pela parte autora deve ser reconhecido para base de cálculo do ITBI, já que o não reconhecimento do referido valor gera a necessidade de a parte ré instaurar procedimento próprio para apuração, o que não foi feito, de modo que o ente municipal não pode estipular um valor unilateralmente, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa. Dessa forma, entende-se que a sentença objurgada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Da conclusão.

PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o vício destacado e reformar o acórdão guerreado, a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais para
processar e julgar a ação
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado outrora interposto pela parte ré,
mantendo integralmente a sentença de parcial procedência
proferida pelo Juízo de origem.

9.
Sem custas e honorários no que se refere aos aclaratórios. Por sua vez,
condena-se
a parte ré/recorrente (
MUNICÍPIO DE VILA VELHA)
no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
, em razão do desprovimento do recurso inominado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)